Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. INCABÍVEL. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Conforme dicção do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor dos alimentos deve ser arbitrado em consonância ao binômio necessidade-possibilidade.
2. O patamar fixado pela r. sentença recorrida tomou em consideração os ganhos do apelante e as necessidades da apelada, não se desincumbindo o recorrente em demonstrar a insuficiência de renda com a finalidade de comprovar a ausência de condições de arcar com o pagamento fixado.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.